Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001310-46.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 298.597.511-53 (RECORRIDO), MARIA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA - CPF: 008.546.341-85 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA FRANCISCA GONCALVES DA COSTA - CPF: 008.546.341-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – LIBERDADE CONCEDIDA NA ORIGEM, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PLEITO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
DO ACUSADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não encontra sustentação jurídica a pretensão ministerial no sentido de ser decretada a prisão preventiva do acusado, ante a ausência dos pressupostos legais, notadamente a ausência de
periculum libertatis
, destacada pelo magistrado de origem na decisão que concedeu a liberdade provisória, assim como dos requisitos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos n.o

10299-87.2018.811.0013, Código: 182559 (Id. 32117508),
concedeu liberdade provisória com imposições de medidas cautelares diversas, ao recorrido João Batista, por ausência de pressupostos para decretação da prisão preventiva.

Irresignado, em suas razões recursais, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão proferida nos autos, para decretar a prisão preventiva do recorrido, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, ante a reiteração criminosa, conforme disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. (Id. 32117522 a 32117524).

Em contrarrazões (Id. 32117530 e 32117532), o recorrido busca o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão proferida.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 32117534).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Julieta do Nascimento Souza, é pelo
desprovimento do recurso ministerial
interposto, com a consequente manutenção da decisão objurgada. (Id. 38762997 – TJ/MT).

É o relatório.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que, no dia 22 de novembro de 2018, o recorrido
João Batista da Costa
foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de posse irregular de munição de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito.

Após homologar o flagrante, a douta magistrada de primeiro grau, sem ouvir o Ministério Público, de ofício,
concedeu liberdade provisória mediante sem fiança e medidas cautelares ao recorrido
.

O Ministério Público sustenta, em suas razões recursais, que
“é evidente que a ordem pública encontra-se abalada, pois o implicado novamente voltou a praticar crime. Conforme é possível extrair do Sistema Apolo, João Batista da Costa, em 29 de junho de 2018, já havia sido preso em flagrante delito, por praticar o mesmo delito, eis que ele estava em posse de 3 (três) armas de fogo e 6 (seis) unidades de munição (vide autos do Auto de Prisão em Flagrante n.° 5879-39.2018.811.0013 - Código 172615)”.

Inicialmente, é de se destacar que a prisão preventiva só deve ser decretada se sua necessidade, seja em relação à garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal, seja relativamente à conveniência da instrução criminal, estiver devidamente alicerçada em fatos de que realmente se possa inferi-la, sendo necessário que existam fatos concretos, noticiados no processo, como, por exemplo, o risco de o réu vir a fugir à ação da justiça, por não ter residência certa e profissão definida, ou haver receio de que venha influenciar testemunhas, em face de sua periculosidade, ou a ocorrência de conduta que indique que o réu continuará a delinquir, para que sua prisão preventiva seja decretada.

Dessa forma, a necessidade da prisão do réu deve ser inferida de fatos concretos que determinem, cautelarmente, o seu afastamento do convívio social, sendo certo que o juiz, por ter contato direto com os autos, é que pode avaliar, com largueza necessária, a periculosidade dos agentes e a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o bom exercício da Justiça.

In casu
, o douto magistrado de primeira instância, em decisão devidamente fundamentada, concedeu liberdade provisória ao recorrente, mediante imposição de medidas cautelares, por entender não ser adequada a medida excepcional da prisão preventiva, tendo em vista que
“não foi revelada tamanha periculosidade que justificasse a decretação do autuado no ergástulo”
, não merecendo prosperar os argumentos recursais, uma vez que a r. decisão analisou os fatos e
nada encontrou para justificar a decretação da prisão preventiva, conforme se verifica
,
verbis
:

“(...) Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor dos flagrados MARIA FRANCISCA GONCALVES e JOAO BATISTA DA COSTA, contudo,
embora haja indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), não presente, em princípio, a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, razão pela qual inexiste o periculum libertatis, porque não foi revelada tamanha periculosidade que justificasse a decretação dos autuados no ergástulo
, principalmente quando analisados seus antecedentes criminais, conforme anexo, sendo adequada e suficiente ao case a concessão das medidas cautelares diversas da prisão — CPP, art. 319.

Diante do exposto HOMOLOGO o presente auto e deixo relaxar a prisão em flagrante dos autuados MARIA FRANCISCA GONCALVES e JOAO BATISTA DA COSTA, porque regulares, contudo lhes CONCEDO LIBERDADE PROVISORIA SEM FIANCA, MEDIANTE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, com duração enquanto processado:

a) Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e trabalho);

b) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais fem intimados, fornecendo novo endereço quando mudar a residência;

c) Proibição de frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos e estabelecimentos similares;

d) Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 08 (oito) dias sem avisar o juízo;

e) Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no exercício de sua profissão;

f) Proibição de praticar novas infrações penais. (...)”.
(Id. 31227508).

No entanto, o
Parquet
sustenta que a reforma da decisão faz-se necessária
para a garantia da ordem pública
, já que o recorrido foi preso em flagrante delito, pelo mesmo delito em questão, no dia 29/06/2018 (Cód. 172615), enquadrando-se na hipótese de cabimento do art. 313, inciso II, do CPP, porém, o referido dispositivo legal prevê que é cabível a decretação da prisão preventiva,
se o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado
, ressalvadas àquelas que já ultrapassaram o período depurador da reincidência (art. 64, inciso I, CP),
o que não se verifica no caso em análise
.

Como é cediço, para se permitir a prisão processual em face de nosso sistema jurídico necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, caberia de fato a decretação da prisão preventiva do acusado, desde que preenchidos os pressupostos e fundamentos desta conforme dispõe o art. 312 do CPP, pois a prisão preventiva é medida de exceção que poderá ser decretada quando houver prova do crime e indícios suficientes de autoria, desde que a medida seja necessária para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal ou para garantia da ordem econômica.

Contudo, conforme destacado pelo douto Procurador parecerista,
“o recorrido está solto desde o dia 23 de novembro de 2018 (Id. 32117519), ou seja, há mais de 01 (um) ano, e, desde então, não se tem informações de que tenha voltado a delinquir, tornando-se inócua a decretação da prisão preventiva”
.

Dessa forma, sendo suficiente a fundamentação apresentada pelo magistrado, que entendeu que, no caso em análise

não há elementos nos autos que comprovem que a manutenção do recorrido em liberdade possa representar perigo à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal, tendo em vista que o recorrido permanece em liberdade há mais de 01 (um) ano, verifica-se que não há, pois, que prosperar o inconformismo recursal
.

O argumento do
Parquet
é forte, no entanto, não traz agregado elemento idôneo quanto à presença,
in casu
, dos requisitos do art. 312 do CPP, em particular, indícios de autoria por parte dos recorridos e fato relevante para demonstrar que, em liberdade, representem risco à ordem pública, não se podendo admitir como legítima a presunção de que podem vir a criar óbices à instrução criminal ou a praticar crimes.

De fato, o recorrente também responde à ação penal de n.o 3992-83.2019.811.0013, Código: 191801, que tramita na Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, onde foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 12, da Lei n.o 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Contudo, o crime encimado – que fundamenta o recurso ministerial quanto à periculosidade do agente –, foi praticado em 29 de junho de 2018, ou seja, há quase dois anos.

Destaco, inclusive, que em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste sodalício, o referido crime é o único registro verificado até o momento em que o recorrido cometeu.

Ademais, a alegada periculosidade do agente não serve, por si só, como fundamento idôneo a ensejar a prisão cautelar, sobretudo porque, repita-se, há quase dois anos não consta um único registro da prática de outro delito grave (ou de igual natureza), a justificar que o beneficiário, em liberdade, colocará em risco a garantia da ordem pública.

Os tribunais pátrios, em reiterados julgados, só admitem a prisão quando estiverem presentes as circunstâncias elencadas no art. 312 do CPP. Nesse sentido os acórdãos,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR INDEFERIDO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem. Alusões genéricas à gravidade do delito e a periculosidade do agente não justificam o cárcere cautelar. A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.
(N.U 1001755-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE - RECEPTAÇÃO - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DESNECESSIDADE PRISIONAL - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REFORMA DO DECISUM E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL QUANTO À NECESSIDADE PRISIONAL - REGISTROS CRIMINAIS ANTIGOS E NÃO CIRCUNSTANCIADOS NOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAR CRIMINALMENTE O RECORRIDO - RECURSO DESPROVIDO. No âmbito de um Estado Democrático de Direito, o mínimo que deve ser feito é a conferência de elementos consistentes a respeito da configuração do crime, e a partir daí, examinar a necessidade da manutenção da prisão cautelar. A simples acusação da prática de baixa carga de reprovabilidade, como aparenta ser a receptação atribuída ao ora recorrido, não pode, por si só, determinar a manutenção da prisão em flagrante, pois, se assim fosse, não seria preciso o controle da legalidade da custódia cautelar pelo poder judiciário, uma vez que preenchidos os requisitos formais, o flagrado ficaria preso até o final do processo. Além disso, ao tratar de prisão preventiva e consequentemente a liberdade provisória, deva ser analisada a questão, caso a caso, sendo submetido o acusado e o quadro fático delitivo ao critério de necessidade e conveniência, elementos esses que orientam qualquer prisão cautelar em decorrência de sua natureza provisória, ou seja, anterior à sentença condenatória transitada em julgado. Nesse balizamento, a necessidade prisional de cunho acautelatório não pode se orientar em condenações penais e registros criminais anteriores, mormente quando essas informações se encontram despidas de pormenorização, tal qual se apresenta o caso, desautorizando a inflição da prisão preventiva . E, ainda que possível essa análise, não dispensaria um olhar acerca da relação de contemporaneidade com que apresenta quanto à novel imputação delitiva, e principalmente se o recorrido se encontrava sob liberdade anteriormente por longo período antes de ser preso, dentro dessa perspectiva, não parece razoável supor que ele voltará a delinquir pela singela atribuição de crime não violento, que prevê pena máxima de quatro anos de reclusão, e que em princípio, embora também de natureza patrimonial, não guarda identidade com aqueles que lhe foram atribuídos em período anterior ao ano de 2005. Recurso desprovido”.
(N.U 0022445-49.2013.8.11.0042, , ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014).

Neste viés, nada obsta manutenção da liberdade provisória, com a fixação das medidas cautelares, estabelecidas pelo juízo, por se mostrarem, nestes autos, suficientes e adequadas para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que, conforme estabelece o artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, que dispõe que a utilização das medidas cautelares diversas da prisão é a regra e a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição.

Diante das considerações supra alinhavadas, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020